Tribunal: TJPA
Processo: 0809483-83.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0809483-83.2025.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE REPERCUSSÃO NACIONAL. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM DESAFORAMENTO ANTERIOR. INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA DO ACUSADO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, DA SEGURANÇA DOS ENVOLVIDOS E DA REGULARIDADE DO JULGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DA CAPITAL. PEDIDO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de pedido de desaforamento formulado em processo de competência do Tribunal do Júri, no qual se pleiteia a transferência do julgamento do acusado JOÃO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA para comarca diversa daquela anteriormente fixada, sob o fundamento de persistirem os fatores concretos aptos a comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença, a segurança dos envolvidos e a regularidade da sessão plenária. O feito já havia sido anteriormente desaforado da Comarca de Novo Repartimento para a Comarca de Tucuruí, em razão da repercussão social do delito, da dúvida acerca da imparcialidade dos jurados e da influência regional atribuída à família do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se subsistem os fundamentos que ensejaram o anterior desaforamento do feito da Comarca de Novo Repartimento para a Comarca de Tucuruí; (ii) verificar se a manutenção do julgamento em comarca do interior, situada na mesma região de influência social, econômica e política da família do acusado, compromete a imparcialidade do Conselho de Sentença e a segurança institucional do julgamento; e (iii) definir se a transferência do julgamento para a Comarca da Capital mostra-se medida adequada e proporcional para assegurar a regularidade da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desaforamento constitui medida excepcional de derrogação da competência territorial do Tribunal do Júri, admitida nas hipóteses previstas no art. 427 do CPP, quando o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida objetiva acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença ou da segurança pessoal do acusado, exigindo-se demonstração concreta das circunstâncias autorizadoras.

4.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam a permanência dos fundamentos que motivaram o desaforamento originário, porquanto a Comarca de Tucuruí, situada a menos de 70 km do local dos fatos, igualmente se insere na mesma zona de influência regional atribuída à família do acusado, circunstância reconhecida tanto pelo Ministério Público quanto pelo próprio Juízo da Vara Criminal local.

5.

A ampla repercussão nacional do caso, inclusive com divulgação em rede nacional de televisão acerca da denominada “Família Avelino”, associada ao histórico de influência regional e ao temor social decorrente dos fatos apurados, revela cenário apto a comprometer a serenidade necessária à formação do convencimento dos jurados, autorizando a adoção da medida excepcional de desaforamento.

6.

A diretriz prevista no art. 427 do CPP, no sentido de preferência pela comarca mais próxima, não possui caráter absoluto, devendo ceder diante de circunstâncias excepcionais concretamente demonstradas, sobretudo quando evidenciado que os fatores de comprometimento da imparcialidade e da segurança institucional irradiam-se para as demais comarcas interioranas do Estado.

7.

O princípio da confiança no Juiz da causa recomenda especial deferência às conclusões externadas pelo magistrado que acompanha diretamente a realidade local, especialmente quando suas observações encontram-se corroboradas pelo Ministério Público e pelos elementos objetivos constantes dos autos, no sentido de que a Comarca de Tucuruí não reúne condições suficientes para assegurar julgamento sereno, imparcial e seguro.

8.

A transferência do julgamento para a Comarca de Belém mostra-se medida adequada, proporcional e necessária para assegurar a imparcialidade do Conselho de Sentença, a segurança dos envolvidos e a regularidade da sessão plenária, mitigando-se a influência regional apontada e os entraves que persistiram mesmo após o anterior deslocamento da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido de desaforamento deferido, determinando-se a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em julgar procedente o presente pedido de desaforamento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de pedido de desaforamento de julgamento formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no art. 427 do CPP, nos autos da Ação Penal nº 0002501-81.2020.8.14.0123, na qual se apura a prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, em face do réu João Pedro Bernardes Aguiar de Oliveira.

Aduz o requerente, em síntese, que, embora o julgamento já tenha sido anteriormente desaforado da Comarca de Novo Repartimento para a Comarca de Tucuruí, a proximidade geográfica entre os Municípios, distantes menos de 70 km entre si, não afastaria os riscos à imparcialidade do Conselho de Sentença e à segurança dos envolvidos no julgamento.

Sustenta que o acusado integra a denominada “Família Avelino”, conhecida nacionalmente por histórico de violência, pistolagem e influência política e econômica na região sudeste do Estado do Pará, circunstância que geraria temor social e comprometeria a serenidade necessária ao julgamento popular.

Ressalta, ainda, o Parquet, a ampla repercussão social e midiática do caso, inclusive com veiculação de reportagem em rede nacional no programa “Fantástico”, exibida em 23/06/2024, apontando a atuação criminosa atribuída à família do acusado ao longo de décadas, além de relatos de intimidações dirigidas a autoridades públicas, membros do Ministério Público e magistrados em outros feitos envolvendo integrantes do referido núcleo familiar.

Consta dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí manifestou-se favoravelmente ao pedido ministerial, consignando que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram o desaforamento anterior, especialmente diante da influência regional da família do réu e da repercussão do feito, sugerindo, inclusive, a transferência do julgamento para comarca mais distante, preferencialmente a Capital, Belém, onde a influência do grupo familiar seria mitigada e haveria melhores condições estruturais para a realização da sessão plenária.

A defesa do acusado manifestou-se contrariamente ao pedido de desaforamento, requerendo a reconsideração da decisão liminar e o indeferimento do pleito ministerial, sustentando, em síntese, a inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar comprometimento da imparcialidade do júri ou risco efetivo à segurança dos envolvidos.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento, ressaltando a subsistência da dúvida acerca da imparcialidade do júri e dos riscos à segurança de jurados, testemunhas e familiares, diante da repercussão do caso e da influência atribuída ao grupo familiar do acusado.

É o relatório.

VOTO

É cediço que o desaforamento, enquanto instituto próprio dos processos de competência do Tribunal do Júri, consiste na modificação da competência nas situações em que o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou segurança pessoal do acusado, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o desaforamento, como derrogação da competência territorial do Júri, é medida de exceção, e como tal, somente pode ocorrer quando os motivos legais estejam objetivamente demonstrados, de molde a justificar o afastamento da competência ordinária para julgamento do feito.

No caso em tela, entendo que os motivos deduzidos pelo requerente para deslocar o julgamento mostram-se pertinentes, relevantes e concretamente comprovados pelos elementos constantes dos autos.

Conforme se extrai da manifestação ministerial e das informações prestadas pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, o presente feito já havia sido anteriormente desaforado da Comarca de Novo Repartimento para a Comarca de Tucuruí, nos autos do Pedido de Desaforamento nº 0812021-71.2024.8.14.0000, em razão da dúvida acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença, da repercussão social do delito e da influência exercida pela família do acusado na região sudeste do Estado do Pará.

Todavia, conforme consignado pelo Ministério Público e corroborado pelo próprio Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, os fundamentos que ensejaram o desaforamento originário permaneceram íntegros, mesmo após a transferência do julgamento para a comarca contígua, haja vista que Tucuruí dista menos de 70 km do local dos fatos e igualmente se encontra inserida na mesma zona de influência social, econômica e política atribuída à família do acusado.

Com efeito, os autos evidenciam que o caso possui repercussão nacional, inclusive com ampla divulgação em rede nacional de televisão, notadamente em reportagem exibida no programa “Fantástico”, na qual foram abordados fatos relacionados à denominada “Família Avelino”, apontada como grupo familiar historicamente ligado à prática de crimes violentos e ao exercício de forte influência regional.

Nesse contexto, o próprio magistrado da Comarca de Tucuruí expressamente reconheceu que “a Comarca de Tucuruí não garantirá a imparcialidade do júri nem a segurança dos envolvidos”, sugerindo o desaforamento para comarca mais distante, preferencialmente a Capital, “onde a influência da família do réu seja mitigada e haja estrutura adequada para a realização do julgamento”, sendo imperioso transcrever trecho da aludida manifestação,
verbis:

“O réu, além do crime em julgamento nestes autos, também responde por triplo homicídio qualificado e cinco tentativas de homicídio qualificado em Paraíba do Sul/RJ, demonstrando um padrão de conduta extremamente violento. Há relatos nos autos de testemunhas que tiveram que deixar o país e mudar de endereço várias vezes por medo de represálias da família Avelino. Ressalto ainda o histórico de descumprimento de medidas cautelares pelo réu, que após obter liberdade provisória, evadiu-se e só foi recapturado mais de um ano depois, em propriedade rural da família protegida por homens armados e sistema de vigilância. Diante desse contexto, manifesto-me favoravelmente ao pedido de desaforamento, por entender que a realização do julgamento nesta Comarca de Tucuruí não garantirá a imparcialidade do júri nem a segurança dos envolvidos, sugerindo que o feito seja desaforado para Comarca mais distante, preferencialmente a Capital, Belém, onde a influência da família do réu seja mitigada e haja estrutura adequada para a realização do julgamento”.

Assim, tem-se que a hipótese dos autos revela situação excepcionalíssima, na medida em que o desaforamento anteriormente deferido não se mostrou suficiente para afastar os fatores concretos de comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença e da tranquilidade necessária à realização do julgamento.

Embora o art. 427 do CPP estabeleça preferência pelas comarcas mais próximas, tal diretriz não possui caráter absoluto, devendo ceder diante de circunstâncias concretas que demonstrem a persistência dos motivos autorizadores do desaforamento.

No caso em exame, justamente por se tratar de crime de repercussão nacional e envolvendo acusado pertencente à família de reconhecida influência, os óbices à realização de julgamento sereno e imparcial não se restringem à Comarca de Novo Repartimento, irradiando-se para as demais comarcas do interior situadas na mesma região de influência.

Na verdade, mostra-se inadequada a manutenção do julgamento em qualquer comarca interiorana, uma vez que, em se tratando de caso cuja repercussão reverbera nacionalmente, não há como afastar daquelas comarcas a possibilidade de subsistirem os mesmos fatores de temor social, pressão indireta sobre jurados e insegurança institucional que motivaram o primeiro deslocamento da competência.

Acrescente-se, ainda, que o entendimento ora adotado se harmoniza com a orientação já firmada por esta Egrégia Seção de Direito Penal em hipóteses análogas, nas quais se reconheceu que a repercussão social do delito, o temor da população local, a influência dos acusados e a necessidade de preservação da imparcialidade do Conselho de Sentença autorizam o desaforamento como medida excepcional de garantia da ordem pública e da regularidade do julgamento.

Dessarte, certo de que para o desaforamento não se exige prova cabal da parcialidade efetiva dos jurados, bastando a existência de dúvida objetiva quanto à imparcialidade do julgamento ou à preservação da ordem pública, tenho que o acolhimento do pedido é medida que se impõe.

Isso porque faz-se necessário prestigiar o princípio da confiança no Juiz da Causa, o qual, por estar mais próximo da realidade local, possui melhores condições de aferir os riscos concretos à serenidade da sessão plenária, não havendo razões para desconsiderar as conclusões externadas pelo magistrado da comarca desaforada, especialmente quando corroboradas pelo Ministério Público e pelos elementos objetivos constantes dos autos.

Pelo exposto,
defiro
o pedido de desaforamento, determinando que o julgamento do acusado JOÃO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA seja realizado na Comarca de Belém, considerando tratar-se de localidade dotada de melhores condições estruturais e institucionais para assegurar a imparcialidade do Conselho de Sentença, a segurança dos envolvidos e a regularidade do julgamento, mitigando-se, assim, a influência apontada nos autos e os entraves que persistiram mesmo após o anterior desaforamento para a Comarca de Tucuruí.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 02/06/2026